Tribunal: STF
Processo: RE 75838
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
SALARIO-EDUCAÇÃO. NÃO ESTAO A ELE SUJEITAS AS INSTITUIÇÕES DE
ASSISTENCIA SOCIAL, EX VI DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL QUE AS PROTEGE
(CONSTITUIÇÃO DE 1946, ART. 31, V, B; CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART. 20,
III, C; EMENDA CONSTITUCIONAL N 1, ART. 19, III, C). RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.